Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736701-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WESLEY BELINO DE SOUZA DESPACHO Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço que consta dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, quando a modificação não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, o que ocorreu na hipótese, consoante se verifica da devolução do Carta Precatória de ID 230575782, autos de origem, mesmo local em que foi citado nos autos do processo 0703679-16.2024.8.07.0014, nem sendo encontrado nos endereços diligenciados (ID 7665541 e ID 77337193). Assim, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) para eventual apresentação de contrarrazões pelo agravado. Apresentadas ou não as contrarrazões, façam-se os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora